Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE DESPEJO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECESSO FORENSE. FÉRIAS. EQUIPARAÇÃO. PRAZOS. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. LEI DO INQUILINATO.
1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Os processos regidos pela Lei 8.245/91 tramitam durante o recesso forense, impedindo a suspensão do prazo recursal, nos termos do art. 58, inciso I, da Lei no 8.245/91.
3. Ainda que a Lei do Inquilinato trate de “férias forenses”, as quais foram abolidas pela Emenda Constitucional 45/2004, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o recesso forense do judiciário se equipara às “férias forenses”. Precedentes STJ.
4. Assim, considerada a incidência das regras constantes da Lei do Inquilinato, tem-se que, na hipótese dos autos, o agravo de instrumento interposto efetivamente é intempestivo, em virtude da regra do artigo 58, I, da referida lei especial.
5. Recurso conhecido e desprovido.